Tribunal: TJES
Processo: 0000865-23.2017.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000865-23.2017.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: C. M. D. A. e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TERAPIA INTENSIVA MÉTODO THERASUIT. ROL TAXATIVO DA ANS. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO. CARÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. RECURSO PROVIDO.

1.

O c. STJ
possui entendimento consolidado no sentido
“
de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente. 2. Com a edição da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo
” (AgInt no REsp n. 2.004.410/MS).

2. E
m recentes decisões, a Corte Superior tem se manifestado no sentido de que “
mesmo após a vigência da Lei n. 14.454/2022, não há obrigatoriedade de custeio do método Therasuit pelos planos de saúde
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.107.713/SP).

3. Hipótese em que há
ausência de previsão contratual para fornecimento d
e terapia intensiva
pelo método Therasuit, bem como o tratamento carece de evidência científica, conforme se extrai de laudo pericial, de forma que a operadora de saúde não é obrigada a fornecê-la.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000865-23.2017.8.08.0036

APELANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: C.M.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico em razão da Sentença de ID 7614809, em que a MM.ª Juíza da Vara Única da Comarca de Muqui, em “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada por C.M.A, representada por seus genitores, Marcio de Abreu Cansado e Adriana Meloni de Abreu,

julgou procedente o pedido autoral para condenar a operadora de saúde a fornecer tratamento na modalidade terapêutica Therasuit.

No recurso de ID 7614812, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que não há previsão legal ou contratual de fornecer a terapia intensiva pelo método Therasuit, o qual tampouco consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS).

Pondera, ainda, que a Lei n. 14.454/22 não extinguiu a natureza taxativa do rol da ANS, reforçando a ideia de que a amplitude da cobertura no âmbito da saúde suplementar deve ser estabelecida em norma editada pela Agência.

Neste ponto, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) uniformizou o entendimento “
de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente. 2. Com a edição da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo
” (AgInt no REsp n. 2.004.410/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

Desse modo, o fato de um ou alguns dos tratamentos pleiteados não constarem no rol de procedimentos da ANS não obsta a sua concessão.

Ocorre que, em recentes decisões, a Corte Superior tem se manifestado no sentido de que “
mesmo após a vigência da Lei n. 14.454/2022, não há obrigatoriedade de custeio do método Therasuit pelos planos de saúde
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.107.713/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/04/2024, DJe de 02/05/2024.)

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E NAT-JUS. IMPOSIÇÃO PELO JUDICIÁRIO INDEVIDA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, no que diz respeito a sessões pelo método TheraSuit, ambas Turmas de Direito Privado desta Corte Superior entendem que o plano de saúde não está

obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit, seja por serem consideradas experimentais, seja por demandarem órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998).

1.1. Registre-se que a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo TheraSuit ou Pediasuit
, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo";
b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais.
Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental' (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020)" (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). Precedentes [...]. (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/04/2024, DJe de 02/05/2024)
Sem grifos no original

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. DEVER DE COBERTURA AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit.
Precedentes. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.079.609/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/02/2024, DJe de 28/02/2024)
Sem grifos no original

Ademais, corrobora para tal entendimento o fato de que o laudo pericial afastou a prevalência desta modalidade terapêutica em relação aos métodos convencionais.

Com efeito, extrai-se do laudo de fls. 333-343:

Contrariamente, na busca de Pareceres Técnicos dos órgãos oficiais ou das Entidades Associativas das especialidades relacionadas ao tema, encontramos unanimidade de publicações que, apesar de não contraindicarem o uso de tal tecnologia, afirmaram que não há nenhuma comprovação científica que comprove de forma idônea, a eficácia do “Método Therasuit” sobre os procedimentos convencionais.

Há, inclusive, a citação de que os poucos efeitos de melhoria observados em algumas, são resultantes da forma como o método é aplicado, isto é, de forma intensiva, por várias horas todos os dias da semana e por diversas semanas.

Assim, além da ausência de previsão contratual para fornecimento de terapia intensiva pelo método Therasuit, o tratamento carece de evidência científica, de forma que a operadora de saúde não é obrigada a fornecê-la.

Nessa linha é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS.
I
. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "O Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes dêem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10º, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes" (AgInt no AREsp 1.960.488/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022).
II. “A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit. Precedentes” (STJ, AgInt no REsp n. 2.079.609/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III. Acerca da fixação de danos morais em caso de negativa de fornecimento de determinado tratamento, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento de que "havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais" (STJ, AgInt no AREsp 1.412.367/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma , DJe de 13/3/2020). IV. In casu, além de o Instrumento Contratual (fls. 38/44) não prever o fornecimento de tratamento pelo Método Pediasuit, o próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento acerca da ausência de obrigatoriedade de fornecimento do referido tratamento pelos Planos de Saúde, sobretudo considerando que o método em questão não possui evidência científica que lhe conceda respaldo, sendo compreendido apenas como intervenções experimentais. V. Inexistindo obrigatoriedade no fornecimento do referido tratamento, não há falar-se em indenização por danos morais.[...] (TJES, Classe: AC – 0005881-82.2018.8.08.0048, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/04/2024, DJe: 30/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. MÉTODO PEDIASUIT. PARECERES DESFAVORÁVEIS E-NATJUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DA EFICÁCIA DO MÉTODO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Os recentes pareces técnicos do E-NatJus deixam clara a ausência de amparo técnico a dizer impositivo o método PediaSuit de sorte a impor o fornecimento de tal terapia pelos planos de saúde. Precedentes do STJ
. II. Tal perspectiva ganha contornos definitivos quando ponderadas as razões vertidas pelas Notas Técnicas mencionadas, que atentam para a adequação em casos como os da agravada, da fisioterapia tradicional de modo mais intensivo, no que lhe socorre o plano de saúde recorrente,
sendo certo, ainda que as terapias denominadas TheraSuit e PediaSuit carecem de evidência científica, motivo pelo qual ainda são entendidas como intervenções experimentais, o que, de acordo com o artigo 10 incisos I, V, IX, da citada Lei n. 9.656/1998, leva à possibilidade de exclusão da relação contratual
. Precedentes. III. As Notas Técnicas acostadas atentam para a adequação em casos como os do autor, da fisioterapia tradicional de modo mais intensivo, no que lhe socorre o plano de saúde recorrente. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AC – 5002252-23.2022.8.08.0000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/04/2024, DJe: 19/04/2024).

Destarte, impositiva a reforma da Sentença para reconhecer a impossibilidade de fornecimento do tratamento de terapia intensiva pelo método Therasuit à beneficiária do plano de saúde.

Do exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
,
para reformar a r. Sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

P
or conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que passa a recair sobre a parte Apelada, de modo que
arbitro os honorários sucumbenciais em 15% do valor da causa em desfavor de C.M.A.
e suspendo a exigibilidade, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.